Tribunal: TCU
Processo: 037.633/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 143/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.633/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angelita Monteiro dos Santos (XXX.945.798-XX); Anna Thereza de Araujo Costa Reis Sa (XXX.251.491-XX); Clara Eugenia Freire Barbosa (XXX.322.565-XX); Fabiano Castelluccio Gioseffi (XXX.547.017-XX); Luciana Rodrigues Fernandes (XXX.091.871-XX); Rosane Torres Teixeira (XXX.848.701-XX) 1.2. Órgão: Ministério Público Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.